Tribunal: TJMT
Processo: 1014558-11.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014558-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSÉ CARLOS DO ESPIRITO SANTO DA SILVA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO DA SILVA - CPF: 913.480.301-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MULTIPLAS CONDENAÇÕES – UNIFICAÇÃO DE PENAS – LIQUIDAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
INCONFORMISMO

DEFENSIVO
– NECESSÁRIO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE A PENA UNIFICADA – CRIME COMUM E HEDIONDO – PRETENDIDA ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA PROGRESSÃO REGIMENTAL PARA OS CRIMES COMUNS – PROCEDÊNCIA – FATOS ANTERIORES À LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) – VEDAÇÃO À
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
E RETROATIVIDADE
IN MALAM PARTEM
– AGRAVO
PROVIDO
, EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Deve ser afastado o efeito da reincidência sobre a totalidade da pena, para que seja
elaborado cálculo diferenciado, com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, não se aplicando índices mais gravosos relativos aos delitos hediondos ou equiparados às penas derivadas da prática de delitos não hediondos.

Ademais, ocorridas as condenações dos crimes comuns antes das alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019, deve incidir a antiga redação do art. 112 da LEP, que previa a fração de 1/6 para a progressão regimental para delitos comuns em geral, vez, que a aplicação da nova lei acarretaria a
malfadada

novatio legis in pejus
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Agravo em Execução
, interposto a tempo e modo por
José Carlos do Espírito Santo da Silva,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Mirassol D ́Oeste/MT
, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 1014558-11.2022.811.0000, em que
incidiu a reincidência sobre a totalidade da pena unificada
, bem como, se utilizou da porcentagem de
20%
para
progressão
regimental para os crimes comuns.

Em suas razões recursais, pleiteia que seja aplicada a fração de
1/6
para a
progressão
regimental relativa aos crimes comuns, vez, que estes ocorreram anteriormente ao
Pacote Anticrime
, sendo que ao aplicar a
porcentagem de 20%,
o juízo
a quo
incorreu em verdadeira e inadmissível
novatio legis in pejus
(ID. 136374172 – Pág. 58/64)

O Ministério Público apresentou as respectivas
contrarrazões
pugnando o
desprovimento
do agravo (ID. 136374172 – Pág. 75/79).

A decisão foi
mantida
em sede de
juízo de retratação
(ID. 136374172 – Pág. 85/87).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, adotando argumentação
per relationem.
(ID. 142306669).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com o processo executivo de pena n. 1014558-11.2022.811.0000, o agravado possui quatro condenações:

1 -
Ação Penal n° 0001404-40.2010.811.0039
(Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT), por crimes previstos nos arts. 33,
caput,
e 35,
caput,
ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B do ECA, praticado em 24.9.2010, com sentença transitada em julgado em 14.9.2015, condenado a 17 anos e 04 dias de reclusão, em regime inicial fechado;

2 -
Ação Penal n° 0000029-38.2009.811.0039
(Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT),
por crime

previsto no art.
15 da Lei 10.826/2003 c/c. Art. 163, parágrafo único, III, c/c Art. 329, caput, ambos do Código Penal, todos em concurso material
, praticado em 7.10.2009, com sentença transitada em julgado em 21.3.2013, condenado a 3 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto,
reconhecida a reincidência;

3 -
Ação Penal n° 0000181-52.2010.811.0039
(Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT),
por crime

previsto no art. 306 d
o Código Brasileiro de Trânsito
, praticado em 15.2.2011, com sentença transitada em julgado em 3.9.2012, condenado a 9 meses de detenção, no regime inicial semiaberto,
reconhecida a reincidência.

4 -
Ação Penal n° 0000793-43.2017.811.0039
(Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT),
por crime

previsto no art. 306 d
o Código Brasileiro de Trânsito
, praticado em 16.12.2016 com sentença transitada em julgado em 27.1.2020, condenado a 6 meses e 22 dias de detenção, no regime inicial semiaberto,
reconhecida a reincidência.

No curso da execução penal, foi determinado pelo juízo
a quo
incidência da porcentagem de 20% para os crimes comuns, em razão dos efeitos da reincidência.

Neste grau de jurisdição, a defesa se insurge contra a decisão, afirmando que deve ser considerada a fração de 1/6 para progressão de regime, vez que os crimes comuns foram praticados anteriormente ao
Pacote Anticrime
, e assim aplicando a nova lei em prejuízo ao Agravante, operou a decisão do Douto Magistrando, em verdadeiro
novatio legis in pejus.

Razão lhe assiste
.

Isso porque a antiga redação do Art. 112 da Lei de Execuções Penais previa que a progressão de regime para condenados por crimes comuns, de maneira geral (primários ou reincidentes/ se perpetrados com ou sem violência), deveria se dar após o cumprimento da fração de 1/6 da pena e em crimes hediondos, se primários 2/5, se reincidentes 3/5.

Contudo, com a entrada em vigor da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), o referido artigo passou por alteração, fazendo com que o regime de progressão passasse a ser disciplinado da seguinte forma:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Pois bem, verifica-se que o Douto Magistrado ao reconhecer as frações, estabeleceu o percentual de 20%, por entender que seria reincidente em crimes comuns.

Primeiramente, no que tange a reincidência, entendo que ela não deve irradiar sobre a totalidade das penas, sob pena de, sem autorização legal, transformar o cumprimento de pena referente a crimes praticados enquanto o agente era primário, em execução de condenação por agente reincidente.

De acordo com o que consta no feito, o agravado ostenta a condição de primariedade na primeira condenação, sendo considerado reincidente apenas nas remanescentes.

Aplicar a mesma fração para todos os delitos, ao meu ver, equivale a estender ao reeducando os efeitos jurídicos gravosos posteriores, por uma condição pessoal que não existia anteriormente, numa espécie de retroatividade da reincidência.

A respeito, destaco:

O apenado reincidente que, durante a execução da pena referente a crimes comuns e a um hediondo, comete outro delito hediondo, deve cumprir, para alcançar o requisito objetivo para progressão de regime, 3/5 da pena relativamente ao crime hediondo e 1/6 do restante da sanção alusiva ao delito comum.” (Agravo em Execução n. 0019096-62.2014.8.11.0055, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Julgado em 21.1.2015 – destaquei)

Urge ressaltar ainda que com as modificações introduzidas no art. 112 da Lei de Execuções Penais pela Lei n. 13.964/209, passou-se a exigir outros requisitos para a fixação de frações diversas,
além da prática de crimes hediondos ou comuns e da primariedade ou reincidência do agente
, a exemplo da existência ou não de grave ameaça ou violência, bem como da eventual ocorrência de resultado morte em razão da prática do crime.

Ademais, como é sabido, o juízo da execução é competente para decidir matéria relativa à execução da pena fixada na sentença, de forma que deve analisar a natureza dos crimes – comum/hediondo/equiparado, se praticado com ou sem violência – e a condição pessoal do condenado – primário ou reincidente específico ou genérico -, com o fito de melhor adequar o cumprimento da pena às exigências legais.

In casu,
vejo que o Magistrado não o fez da melhor forma, isso porque, a Lei Anterior – que previa a fração de 1/6 para a obtenção da progressão de regime – estava em vigência ao tempo dos crimes comuns pelos quais o Agravante foi condenado e iniciou a execução da pena.

Neste caso, portanto, em atenção a irretroatividade da lei penal mais grave e a ultratividade da lei penal mais benéfica, deve ser fixado como tempo de cumprimento de pena para fins de progressão de regime a fração de 1/6, conforme determinava o art. 112, na sua redação anterior à alteração dada pela lei nº 13.964/2019, para evitar a aplicação da
novatio legis in pejus.
Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES – REEDUCANDO REINCIDENTE – REQUISITO OBJETIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – ADOÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) PARA TODOS OS CRIMES – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA OS FATOS ANTERIORES À LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) – POSSIBILIDADE – NOVATIO LEGIS IN PEJUS – VEDAÇÃO À RETROATIVIDADE IN MALAM PARTEM – RECURSO PROVIDO.

A reincidência consiste em condição pessoal do condenado que, uma vez reconhecida na fase de execução, estende-se à totalidade da pena unificada. No entanto, a redação anterior do art. 112, caput, Lei de Execução Penal determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção se primários ou reincidentes e se os crimes eram ou não perpetrados com violência, deveria se dar após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior. Logo, por força do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, não se pode admitir a adoção da fração única de 20% (vinte por cento) para progressão de regime, sendo de rigor a adoção da fração de 1/6 (um sexto) com relação aos crimes comuns praticados antes da vigência da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Agravo provido.(N.U 1001447-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

Diante do exposto, em
dissonância
com o parecer da PGJ,
dou provimento
ao recurso interposto por
José Carlos do Espírito Santo da Silva,
para modificar a decisão agravada, a fim de afastar os efeitos da reincidência sobre as penas unificadas, incidindo a fração de
1/6
para a
progressão
regimental aos processos nº
0000029-38.2009.811.0039, 0000181-52.2010.811.0039 e 0000793-43.2017.811.0039
, por ser a lei anterior mais benéfica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022